Tribunal: STF
Processo: HC 86829
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Alegação de
obscuridade quanto à decisão que manteve a prisão preventiva. 3.
Decreto da prisão preventiva devidamente fundamentado. 4.
Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão
impugnada. 5. Embargos rejeitados